Tribunal: TJPA
Processo: 0848451-65.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0848451-65.2019.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: IGEPREV

APELADO: TEREZINHA DE LOURDES GARCIA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. NOVA UNIÃO NÃO COMPROVADAMENTE APTA A MODIFICAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PENSIONISTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que concedeu pensão por morte à autora, com fundamento na comprovação da união estável com o ex-servidor falecido. O agravante alega ausência de prova contemporânea da convivência até o óbito, eficácia limitada da sentença declaratória de união estável e indícios de nova união por parte da autora, o que afastaria a dependência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou a existência de união estável com o servidor falecido até a data do óbito, a justificar o direito à pensão por morte; (ii) saber se a alegada nova união afetiva da autora, não comprovadamente capaz de alterar sua situação econômica, é suficiente para obstar o benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável ao caso é a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente na data do óbito, que presume a dependência econômica da companheira, bastando a prova da união estável.

4. A autora apresentou farto conjunto probatório, incluindo certidão de nascimento de filhos comuns, documentos oficiais que a identificam como dependente, auxílio-funeral e sentença judicial reconhecendo a união estável, o que atende aos requisitos legais.

5. A sentença judicial declaratória de união estável, embora tenha eficácia inter partes, pode ser considerada como elemento probatório válido se corroborada por outras provas idôneas.

6. A alegação de novo relacionamento por parte da autora, sem comprovação de melhora na condição financeira, não afasta automaticamente o direito à pensão, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

7. A ausência de coabitação não impede o reconhecimento da união estável, sendo essa apenas um dos elementos indiciários da convivência more uxorio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:

1. A comprovação da união estável com servidor falecido, mediante robusto conjunto probatório, é suficiente para o reconhecimento do direito à pensão por morte, independentemente da demonstração de dependência econômica, que se presume.

2. A posterior constituição de nova união estável por parte da pensionista não obsta, por si só, a continuidade do benefício, salvo comprovação de alteração substancial de sua situação financeira.”

Dispositivo relevante citado:
LC/PA nº 39/2002, arts. 6º, I e § 5º; art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1873129/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07.12.2020; TJPA, ApCiv nº 4067833, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 16.11.2020; TJPA, ApCiv nº 1809793, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 25 de agosto a 01 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 26903525), que conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
movida por
TEREZINHA DE LOURDES GARCIA SIQUEIRA.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, pois desconsiderou fundamentos jurídicos relevantes expostos na apelação, em especial a ausência de provas contemporâneas à data do óbito que demonstrassem coabitação e dependência econômica, bem como a ineficácia da sentença declaratória de união estável proferida em ação de família na qual o IGEPPS não figurou como parte.

Aponta que os documentos acostados aos autos não comprovam a manutenção da relação até a data do falecimento do ex-servidor, sendo em sua maioria anteriores ou posteriores ao óbito.

Ressalta, ainda, que laudo social indica a inexistência de coabitação à época do falecimento.

Aduz que a sentença de união estável juntada aos autos não pode ser considerada eficaz para fins previdenciários, pois proferida sem a participação da autarquia, sendo, portanto, inoponível ao ente público.

Argumenta que o Regulamento Geral do IGEPPS exige a apresentação de outros documentos além da sentença judicial para o reconhecimento da qualidade de dependente.

Ressalta, ainda, que há nos autos indícios de novo relacionamento da parte autora, o qual foi reconhecido em laudo social e demonstraria a formação de nova entidade familiar, afastando a presunção de dependência econômica.

Sustenta, por fim, que houve violação ao disposto no art. 14, inciso IX, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que prevê a perda da qualidade de beneficiária quando há nova união estável caracterizada por vínculo doméstico e econômico. Conforme o laudo social acostado ao processo administrativo, a autora convive sob o mesmo teto com outro companheiro, com quem constitui nova unidade familiar, circunstância que não poderia ser ignorada pela decisão agravada.

Ao final, requer o provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e, por conseguinte, o provimento da apelação, para que seja julgado improcedente o pedido formulado na ação originária.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 28531531).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente consignado na decisão agravada, no que tange à concessão de benefício de pensão por morte, é pacífico o entendimento de que deve ser observada a legislação vigente na data do óbito do segurado, conforme preconiza o princípio do tempus regit actum, cristalizado na Súmula nº 340 do STJ.

No caso dos autos, o óbito ocorreu em 15 de outubro de 2011, razão pela qual incide a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que dispõe:

“Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.”

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente; (...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)”

Estabelece o art. 25 da referida norma que a pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, definidos nos termos do art. 6º, o qual indica, no inciso I, que são considerados dependentes o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, presumindo-se a dependência econômica dessas figuras nos moldes do § 5º.

Portanto, a prova da união estável é suficiente para configurar o direito ao benefício, sendo dispensada, nesse contexto, a demonstração de dependência econômica.

Conforme se extrai dos autos, a autora apresentou robusto conjunto probatório que comprova a convivência pública, contínua e duradoura com o instituidor da pensão.

Entre os documentos colacionados estão:
certidão de nascimento dos filhos havidos em comum; declaração de convivência e certidão militar; carteiras de dependente emitidas por órgãos vinculados à Polícia Militar e institutos de saúde; comprovante de pagamento de auxílio-funeral; e, por fim, sentença judicial que reconheceu a existência da união estável de 1987 até a data do óbito
. Tais documentos atendem aos requisitos do art. 22 do Decreto Federal nº 3.048/1999, cuja aplicação subsidiária é admitida pela própria LC nº 39/2002, especialmente em seu art. 92.

No tocante à eficácia da sentença declaratória de união estável, é certo que, conquanto seus efeitos sejam, em regra, inter partes, nada obsta que sua fundamentação e conclusão sejam utilizadas como elementos de convicção pelo julgador, sobretudo quando acompanhadas de outros elementos probatórios convergentes, como ocorre na espécie.

Ademais, a alegação do IGEPPS no sentido de que a autora teria iniciado novo relacionamento após o óbito de seu companheiro não é suficiente para desconstituir o direito à pensão, porquanto não ficou demonstrada a ocorrência de modificação substancial de sua situação financeira. Esta Corte já se pronunciou no mesmo sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CANCELADO INDEVIDAMENTE EM RAZÃO DO ESTABELECIMENTO DE UMA UNIÃO ESTÁVEL PELA RECORRIDA. MELHORIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I -A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;
II - A jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que um novo matrimônio, sem que haja comprovação da melhoria financeira da viúva, não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedentes no colendo STJ;
III – In casu, a apelada deixou de receber a pensão decorrente do falecimento de seu marido Waudson Paixão de Carvalho, integrante da Polícia Militar do Estado do Pará, em razão de ter estabelecido, posteriormente, uma relação de união estável com Sr. Élson Nascimento do Amaral, entretanto, as provas constantes nos autos demonstram que a recorrida não teve melhoria na sua condição financeira após instituir a referida união, motivo pelo qual, o Juízo a quo, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada, determinando o restabelecimento do benefício em favor da apelada; IV - Honorários advocatícios e consectários legais corretamente fixados na sentença proferida pela autoridade de 1º grau; V - Recurso de apelação conhecido e improvido; VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (4067833, 4067833, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-12-18)

Ressalta-se este entendimento consolidado do C. STJ no teor da recente decisão monocrática:

RECURSO ESPECIAL Nº 1873129 - RJ (2020/0106473-1) DECISÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI ESTADUAL 285/1979. VIOLAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 280 DO STF. RECURSO ESPECIAL DO RIOPREVIDÊNCIA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Trata-se Recurso Especial interposto pelo FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCIA, com fundamento n a alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal, que objetiva a reforma do acórdão do TJRJ, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito administrativo e previdenciário. Pensão por morte. Cassação do benefício. Decisão que in deferiu a tutela antecipada, consistente no restabelecimento do benefício previdenciário. Autarquia previdenciária que cancelou a pensão por morte do agravante, após celebração de novas núpcias, na forma do artigo 31, IV, da Lei Estadual n. 285/1979.
Novo casamento do beneficiário de pensão por morte que, por si só, não ampara o cancelamento do benefício. Premente necessidade de demonstração de eventual melhoria financeira do viúvo da ex-segurada, ora agravante, com o novo casamento, para justificar a cassação da pensão. Jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça.
Notório perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da natureza alimentar do benefício previdenciário. Presença dos pressupostos processuais para a concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 300, do CPC/2015, que autoriza o restabelecimento da pensão, na forma requerida pelo agravante. RECURSO PROVIDO (fls. 80). 2. Os Embargos de Declaração foram rejeitados às fls. 125/130. 3. Nas razões do seu Apelo Nobre, a parte recorrente aponta violação dos arts. 1.022, I, 300 e 373, I do Código Fux e 11 da Lei 9.494/1997. 4. Juízo positivo de admissibilidade às fls. 177/180. 5. É o relatório. 6. A irresignação não merece acolhimento. 7. O Tribunal de origem assim consignou: O agravante recebia pensão por morte, por óbito de sua esposa Teresa Isolina de Souza Andrade, como pode ser visto do teor de fl. 49 (index49, do processo originário), sendo certo que a ex-servidora faleceu aos 08/08/2006, quando ainda vigente a Lei Estadual n. 285/1979, posteriormente revogada pela Lei Estadual n. 5.260/2008. Dessa maneira, deve ser observada a previsão constante na Lei Estadual n. 285/1979, vigente à época da morte da esposa do agravante, que determina a perda da qualidade de segurado, se houver novo matrimônio, como ocorrido na hipótese dos autos, nos termos do art. 31, IV, in verbis: Art. 31 - Além das hipóteses previstas nesta Lei, perde ainda a qualidade de beneficiário da pensão: (...) IV - os beneficiários em geral: a) pelo matrimônio; (...) Todavia, apesar de incontroverso que o agravante contraiu novas núpcias, fato este que é causa de perda de qualidade de beneficiário, nos termos da Lei Estadual n. 285/1979, é certo que, para que seja decretada a perda da qualidade de beneficiário, deve-se associar a nova condição do pensionista à alteração da sua situação econômica a ponto de tornar-se dispensável a continuidade do amparo previdenciário.
Dessa feita, para ocorrer o cancelamento da pensão por morte até então percebida, além do novo matrimônio, é necessária a demonstração de eventual melhoria financeira do viúvo da ex-segurada, ora agravante, com o novo casamento
. In casu, em análise perfunctória, não há indícios de melhoria econômico-financeira do agravante com o novo casamento, o que se evidencia através da análise da robusta prova documental apresentada, às fls. 21/48 (index20, do processo originário), a qual corrobora com as alegações do agravante de que as novas núpcias não alteraram a sua condição financeira e, por conseguinte, a sua situação de dependência econômica em relação à pensão por morte que recebia (fls. 82/83). 8. Observa-se que o mérito da controvérsia foi dirimida com fundamento em direito local, de modo que o Recurso Especial se apresenta inviável, obstado pela Súmula 280/STF. 9. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.842.984/AP, Rel. Min. REGINDA HELENA COSTA, DJe: 24.10.2019; REsp 1.842.879/AP, Rel. Min. OG. FERNANDES, DJe: 22.10.2019; AResp 1.441.474/AP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe: 18.10.2019. 10. Ademais, a revisão das premissas do aresto quanto aos requisitos da concessão da tutela antecipada, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 11. Diante dessas considerações, nega-se seguimento ao Recurso Especial do FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOPREVIDÊNCIA. Honorários recursais fixados em R$ 100, 00, que deverão ser acrescidos ao montante final. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília, 07 de dezembro de 2020. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO Ministro Relator (Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 09/12/2020)

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a coabitação, embora constitua forte indício de convivência, não é requisito indispensável à caracterização da união estável, tampouco sua ausência configura impedimento absoluto ao reconhecimento da qualidade de companheira.

Portanto, tendo em vista a comprovação pela autora, a partir dos documentos listados anteriormente, do enquadramento na hipótese de companheiro da falecida, descrita na Lei Complementar n° 39/2002, não há razões para o não reconhecimento do seu direito ao benefício de pensão por morte. A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA. VALOR DO BENEFÍCIO. EX-SEGURADA APOSENTADA. ART-25-A, INCISO I, LC 039/02. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado pelo autor, para condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do indeferimento administrativo, em 18/09/2013, corrigidos e acrescidos de juros a contar da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.Condenou, ainda, em honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; 2. A pensão por morte é benefício previdenciário devido ao companheiro, na constância da união estável, que é dependente da ex-segurada, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002; 3. As provas dos autos, tais como Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio da falecida, que no item 1.3, trata da união estável, ficou consignado que o autor/apelado viveu em regime de união estável, por 40 (quarenta) anos até a data do óbito de sua companheira e ex-segurada do IGEPREV, e, o Instrumento de Reconhecimento de União Estável com a assinatura reconhecida em cartório, dos filhos da ex-segurada, todos maiores e capazes; 4. Comprovado o óbito, a condição de segurada da falecida e a de dependente do autor/apelado, é devido o benefício de pensão por morte; 5. O valor do benefício corresponderá a totalidade dos proventos percebidos pela servidora inativa na data anterior a do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite; 6. Juros e correção monetária devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença alterada para adequar os juros e a correção monetária. (1809793, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-06-04)

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO APENAS PARA ATUALIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 1. Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens) ou na sentença judicial declaratória. 2. A relação existente entre o ex-segurado e a autora (apelante/apelada) restou devidamente comprovada pela instrução probatória carreada aos autos. Viviam de maneira contínua e notória, com característica de união familiar. 3. Não obstante a relação de convivência com o ex-segurado tenha iniciado durante a constância do casamento com outra mulher, ela manteve-se após o falecimento da esposa, ocasião em que já não havia mais qualquer impedimento. 4. Não merece acolhimento o pedido de revisão da sentença para condenação do IGEPREV em danos morais, tendo em vista que não restaram devidamente comprovados nos presentes autos. 5. Mantido o percentual de honorários advocatícios arbitrado, visto que adequado aos critérios estabelecidos no art. 20, §3° do então vigente CPC/1973 e ao enunciado da súmula n° 111 do STJ. 6. Apelações conhecidas e não providas. Em sede de reexame necessário, sentença reformada para determinar a incidência dos juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905). Unanimidade. (2018.04865255-78, 198.666, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30)

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE COTA-PARTE DA PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA COM A INTENÇÃO DE FORMAR UNIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIGURAR COMO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. COABITAÇÃO COMO INDÍCIO E NÃO REQUISITO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Demonstrada pelas provas dos autos a convivência pública, more uxório, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar com o instituidor da pensão, deve ser reconhecida a condição de companheira, da autora. Cumpridos os requisitos impostos pela legislação vigente, sendo afastada a obrigatoriedade de constar na Declaração de Beneficiários e a coabitação (apenas indício de convivência íntima), a demandante faz jus à cota-parte do benefício de pensão por morte, como requerido. (2018.03211446-52, 194.094, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/09/2025